Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712112-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDY FERREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Proferida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário de ID 26861385, interposto pelo Distrito Federal, a Defensoria Pública apresenta petição no ID 27255342 informando que o autor Sandy Ferreira do Nascimento veio a falecer em 9/8/2020. Requer a extinção do processo com relação ao de cujus e o prosseguimento da ação apenas quanto à discussão relativa aos honorários da Defensoria Pública (Tema n. 1.002/STF). Assim, intime-se o ente distrital para que se manifeste sobre aludido pedido. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal